Tribunal: TJDFT
Processo: 0713954-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Fátima Rafael Número do processo: 0713954-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA DO NAZARENO DISTRITO CENTRO OESTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por IGREJA DO NAZARENO DISTRITO CENTRO OESTE em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação declaratória n. 0702853-41.2025.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 230682922 – autos originários): A parte autora alega, em suma, que, é beneficiária de imunidade tributária em relação ao ITBI e isenção quanto à TLP, mas que o réu ajuizou execução fiscal em seu desfavor. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos oriundos de IPTU e TLP. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Da leitura dos documentos juntados aos autos, percebe-se que em sede de exceção de pré-executividade, a parte autora logrou êxito em ter a sua imunidade tributária reconhecida, com a extinção do crédito tributário. Por outro lado, verifico que os créditos inscritos em dívida ativa, em sua maioria, são oriundos de TLP, embora o maior valor seja de IPTU (ID 230120665). Em relação a TLP, trata-se de isenção, que, para que seja usufruída, deve a parte interessa atender às exigências legais, situação que restará devidamente apurada após a instrução dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. É necessária uma melhor instrução do feito para comprovação das alegações vertidas na inicial. Destaco que, neste momento, embora haja indícios no sentido de que as alegações são verdadeiras, não vislumbro perigo de dano, tendo em vista que trata-se de questão de direito, circunstância que torna a tramitação do feito relativamente rápida. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Cite-se. Em suas razões recursais, o Agravante postula que: (i) o ente distrital promoveu uma série de cobranças referentes à IPTU e TLP; (ii) por ser entidade religiosa, a lei confere isenção dos aludidos tributos; (iii) em relação à isenção da TLP, os documentos são suficientes para assegurar a isenção; (iv) acerca da isenção do IPTU, a exigência de requerimento administrativo configura ilegalidade para o gozo desse direito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, suspendendo liminarmente os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. O preparo foi recolhido. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Agravante e (ii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Em relação ao pedido de isenção da Taxa de Limpeza Pública (TLP), há de se considerar, ao contrário da narrativa do Agravante, que a isenção não se dá de forma automática, devendo ser precedida de procedimento administrativo próprio para que o Agravante alcance a pretendida isenção. Conforme previsto no artigo 179 do Código Tributário Nacional “A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão”. Além disso, a hipótese de isenção da Taxa de Limpeza Pública – TLP, no âmbito do Distrito Federal, está prevista na Lei Distrital n. 6.945/1981, alterada pela Lei Distrital n. 4.022/2007: Art. 2o. Estão isentos da Taxa de Limpeza Pública, até 31 de dezembro de 2015: (Redação dada pela Lei no 4.727, de 28.12.2011, DO DF de 29.12.2011, com efeitos a partir de 01.01.2012) II – os imóveis ocupados a qualquer título por entidades religiosas, onde estejam instalados templos de qualquer culto, independentemente de habite-se e mesmo que esses imóveis ainda estejam registrados em nome da Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP); No mesmo sentido, a Lei Distrital n. 2.627/2000, em seus arts. 1o, inc. II e § 2o, determina que: Art. 1° Ficam isentas do pagamento da Taxa de Limpeza Pública – TLP – até 31 de dezembro de 2003: II – os imóveis ocupados a qualquer título por entidades religiosas, onde estejam instalados templos de qualquer culto, independentemente de habite-se e mesmo que esses imóveis ainda estejam registrados em nome da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP. § 2o A isenção de que tratam os incisos, II, III e IV será declarada por ato do órgão que administra o tributo, mediante requerimento no qual o interessado faça prova do preenchimento das condições estabelecidas neste artigo. (Parágrafo alterado(a) pelo(a) LEI No 3.726, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2005. (*)) Portanto, vê-se que o requerimento administrativo afigura-se como requisito para a concessão da isenção. Acerca da isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, o art. 4o, inc. II, da Lei Distrital n. 6.466/2019 estabelece que: “Art. 4o São isentos do IPTU: (...) II – os imóveis edificados e regularmente ocupados por templos religiosos de qualquer culto”. Não obstante, o § 1o do mesmo artigo dispõe que: “§ 1o Na hipótese do inciso II do caput, o requerimento deverá ser apresentado pela pessoa jurídica constituída sob a forma de entidade religiosa regularmente ocupante do imóvel, a qualquer título, ou por seu representante legal”. Trata-se, desse modo, de isenção concedida aos templos religiosos que cumpram os requisitos objetivos de (i) edificação, (ii) regularidade da ocupação e (iii) requerimento administrativo. Nesse contexto, percebe-se que os elementos probatórios coligidos aos autos não atestam que o Agravante tenha formulado administrativamente as isenções almejadas, de sorte que, não comprovando o preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, não há como prosperar a pretensão recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensando as informações. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, com ou sem manifestação, remeta-se os autos à relatoria original (art. 90 do RITJDFT), considerando a concretização da competência desta relatoria eventual. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2025 19:04:22. FÁTIMA RAFAEL Desembargador